Tribunal: STJ
Processo: 0707597-09.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2122282 - DF (2022/0133808-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS
: PAOLA AIRES CORRÊA LIMA - DF013907
KARLA APARECIDA DE SOUZA MOTTA - DF015286
AGRAVADO
: BANCO GM S.A
OUTRO NOME
: BANCO GMAC S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA. FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO. CANCELAMENTO DE REGISTRO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
EXAME DE LEGISLAÇÃO
SÚMULA 211/STJ.
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 280/STF.
PROVAS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, não configurando ofensa ao
do CPC. O julgador não está
art. 1.022
obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos
utilizados sejam capazes de infirmar as conclusões adversárias.
2. A ausência de prequestionamento da matéria impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a
Para que o requisito seja atendido, é
Súmula 211/STJ.
indispensável a emissão de juízo de valor sobre a matéria.
3. A análise de legislação local e o revolvimento de fatos e provas são inviáveis em
recurso especial, conforme as Súmulas 280/STF e 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA51903956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/10/2025 15:45:03
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 07d2c037-d9e9-40cc-a417-8568ec1cbf45

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51903956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/10/2025 15:45:03
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 07d2c037-d9e9-40cc-a417-8568ec1cbf45

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2122282 - DF (2022/0133808-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS
: PAOLA AIRES CORRÊA LIMA - DF013907
KARLA APARECIDA DE SOUZA MOTTA - DF015286
AGRAVADO
: BANCO GM S.A
OUTRO NOME
: BANCO GMAC S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA. FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO. CANCELAMENTO DE REGISTRO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
EXAME DE LEGISLAÇÃO
SÚMULA 211/STJ.
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 280/STF.
PROVAS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, não configurando ofensa ao
do CPC. O julgador não está
art. 1.022
obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos
utilizados sejam capazes de infirmar as conclusões adversárias.
2. A ausência de prequestionamento da matéria impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a
Para que o requisito seja atendido, é
Súmula 211/STJ.
indispensável a emissão de juízo de valor sobre a matéria.
3. A análise de legislação local e o revolvimento de fatos e provas são inviáveis em
recurso especial, conforme as Súmulas 280/STF e 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA51644684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/10/2025 21:29:21
Código de Controle do Documento: 1229ebd5-c882-4d0a-8098-9230bb2202a6

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposo pelo
contra decisão
DISTRITO FEDERAL
monocrática da lavra do e. Ministro Herman Benjamin, à época relator do caso, que conheceu
parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação à violação do
do CPC, e, nessa
art. 1.022
parte, negou-lhe provimento (fls. 373-376).
A origem é ação do
para cancelar registro de veículo obtido
BANCO GMAC S.A.
por fraude e anular débitos de IPVA. O TJDFT reformou a sentença para afastar a responsabilidade
tributária do banco, aplicando analogicamente o
o, §10, da
que isenta IPVA em
art. 1
Lei 7.431/85,
casos de furto, roubo ou sinistro.
O DF sustentou, no apelo nobre, violação dos arts. 1.022 do CPC, 120 do CTB, 1o
do Decreto-
1.361 do CC, 111 e 118 do CTN e 14 do CDC, alegando que a
Lei 911/1969,
instituição financeira, como titular do bem, permanece responsável pelo tributo mesmo em caso de
fraude.
O
monocrático, em síntese: a) afastou a negativa de prestação jurisdicional;
decisum
b) reconheceu a ausência de presquestionamento da matéria, aplicando a Súmula 211 desta Corte;
c) fundamentou no não conhecimento do recurso na necessidade de exame de lei local e
revolvimento de fatos e provas, aplicando as Súmulas 280/STF e 7/STJ, respectivamente.
No presente Agravo Interno, a recorrente sustenta que houve prequestionamento
suficiente para afastar a Súmula 211/STJ. Argumenta que o debate não envolve o revolvimento de
fatos e provas, devendo ser afastada a Súmula 7 do STJ. No mais, pondera que o aresto violou,
diretamente, disposições legais constantes do Código Tributário Nacional (arts. 111, II e 118) e do
Código de Defesa do Consumidor (art. 14), sendo desnecessário o exame de legislação local,
afastando-se a Súmula 280 do STF. No mais, reiterou a matéria de mérito vertida no Recurso
Especial.
Ao final, pugnou pelo provimento do Agravo Interno para que o Recurso Especial
seja conhecido e provido.
O prazo para impugnação transcorreu
.
in albis
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
Agravo Interno.
No mérito, a irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA51644684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/10/2025 21:29:21
Código de Controle do Documento: 1229ebd5-c882-4d0a-8098-9230bb2202a6

Preliminarmente, constata-se que não se configurou a ofensa ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos
pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam capazes de infirmar as conclusões
adversárias. Logo, a mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento ou a adoção de tese
jurídica diversa daquela por ela defendida não configura, por si só, omissão, contradição ou
obscuridade aptas a ensejar a nulidade do julgado por violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Na sequência, como bem ponderado no bojo da monocrática, observa-se que não foi
emitido juízo de valor sobre as questões jurídicas levantadas em torno dos dispositivos
mencionados. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inadmissível o conhecimento do Recurso
Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pela instância de origem, a
despeito da oposição de Embargos de Declaração e ainda que se trate de matéria de ordem pública,
como a prescrição, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a
Além disso, mesmo nos casos em que a instância ordinária acolhe esse Recurso
Súmula 211/STJ.
"para efeito de prequestionamento", não é satisfeita a exigência de tal requisito. Isso porque, para
que ele seja atendido, não basta que se dê por prequestionado o dispositivo, é indispensável
também a emissão de juízo de valor sobre a matéria.
No mérito, para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos do
atacado (fls. 244-248):
decisum

Nos termos do
o, §5o da Lei 7.43185, o imposto sobre a propriedade de
art. 1
veículos - tem como fato gerador da obrigação tributária a propriedade, o
domínio útil ou a posse legítima do veículo.
Assim, ainda que por meio de fraude perpetrada por terceiro, certo é que a
Instituição Financeira alcançou a condição de titular do bem, com a detenção de
sua posse indireta, o que constitui fato gerador da obrigação ao pagamento do
IPVA, conforme dicção do
o, §7o da Lei Distrital 7.431/85. Impende
art. 1
ressaltar que o §8o da mesma norma legal dispõe sobre a responsabilidade
solidária da Financeira pela obrigação tributária do IPVA, in verbis:
Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de
veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos
proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da
Federação.
§ 5o Fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -
IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor.
(...)
§ 7o São contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes e ou
domiciliadas no Distrito Federal:
I - proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento
pelos órgãos competentes;
Documento eletrônico VDA51644684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/10/2025 21:29:21
Código de Controle do Documento: 1229ebd5-c882-4d0a-8098-9230bb2202a6

II - titulares do domínio útil do veículo, nos casos de locação e arrendamento
mercantil;
III - detentoras de posse legítima do veículo, inclusive quando decorrente de
alienação fiduciária em garantia, o gravado com cláusula de reserva de domínio.
§ 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA:
I - o adquirente:
a) em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou
exercícios anteriores;
b) a que se referem o
o, § 7o, II, e o
o, § 9o, que não cumprir as
art. 4
art. 4
condições neles especificadas;
II - o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;
(...)
De fato, é forçoso o reconhecimento da solidariedade do credor fiduciário visto
que, na qualidade de proprietário do veículo, é o possuidor direto do automóvel.
(...)
Dessa forma, entendo que o mesmo entendimento deve ser aplicado à Instituição
Financeira, pois, como observado, também foi vítima de terceiro fraudador.
Resta apreciar a controvérsia em torno do cancelamento de registro, bem como
afastamento da responsabilidade da instituição financeira por infrações de
trânsito.
O Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF, criado pelo
Decreto –
alterado pela
e pelos artigos 117, IV e
Lei no 315/67,
Lei no 6.296/75
124 da Lei Orgânica do DF, é uma entidade autárquica que possui personalidade
jurídica própria, e, por isso, reúne autonomia administrativa e financeira, com
aptidão para exigir o pagamento das multas impostas no âmbito de sua atividade
de controle e fiscalização.
A prova documental colacionada aos autos é suficiente quanto à existência de
vícios no contrato celebrado entre o Apelante e terceiro que se fez passar pela
pessoa de Antônio João de Souza, tal como reconhecido na própria sentença,
com base na cota ministerial (ID 72374591 de origem).
Entendo que a nulidade do negócio jurídico demonstra o direito da parte
enganada no pacto ao cancelamento do registro do veículo, pois maculado o
negócio jurídico em sua origem, forçoso o reconhecimento de sua nulidade e,
consequentemente, implica na procedência do pedido de cancelamento do
registro do veículo e anulação das infrações de trânsito.
Não bastasse, impende ressaltar o entendimento do c. Superior Tribunal de
Justiça ao dispor que “o credor fiduciário (banco), que possui apenas o domínio
resolúvel da coisa alienada, não pode ser responsabilizado pelas despesas de
remoção e estadia de veículo apreendido em razão de cometimento, pelo
condutor do veículo, de infração administrativa” (AgRg no Ag 1192657/SP, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2010,
DJe
.
10/02/2010)
Assim, outro entendimento não pode ser adotado em relação às infrações de
trânsito e penalidades correlatas que, por se constituírem ilícitos administrativos,
devem ser da responsabilidade do condutor que as praticou e não do credor
fiduciário que detém somente a posse indireta do veículo.
Tecidas tais considerações, considero que a r. sentença também deve ser
reformada quanto ao ponto.

Documento eletrônico VDA51644684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/10/2025 21:29:21
Código de Controle do Documento: 1229ebd5-c882-4d0a-8098-9230bb2202a6

Com relação à alegada violação da legislação distrital, registre-se que a sua análise é
obstada na via escolhida, por analogia, pela
"Por ofensa a direito local não cabe
Súmula 280/STF:
Recurso Extraordinário". Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. OFENSA AO ARTIGO 535
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO MANIFESTA. AUSÊNCIA.
CONCLUSÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO
. PRECEDENTES.
DECISUM
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...) IV - O manejo do recurso especial reclama violação ao texto
infraconstitucional federal, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça
reexaminar a aplicação de legislação local, a teor do verbete Sumular 280/STF.
V- Agravo interno desprovido.
(AgRg no Ag 715.367/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA,
julgado em
DJ
p. 361)
21/02/2006,
13/03/2006

No mais, nota-se que o TJDFT decidiu a questão com base no suporte fático-
probatório dos autos, afastando a ideia de simples valoração da prova, cujo reexame é inviável no
Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da
"A pretensão de simples reexame de
Súmula 7/STJ:
prova não enseja Recurso Especial."
Ante o exposto,
ao Agravo Interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51644684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/10/2025 21:29:21
Código de Controle do Documento: 1229ebd5-c882-4d0a-8098-9230bb2202a6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.122.282 / DF
Número Registro: 2022/0133808-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07075970920208070001 7075970920208070001
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : PAOLA AIRES CORRÊA LIMA - DF013907
KARLA APARECIDA DE SOUZA MOTTA - DF015286
AGRAVADO
: BANCO GM S.A
OUTRO NOME
: BANCO GMAC S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPVA - IMPOSTO SOBRE
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS : PAOLA AIRES CORRÊA LIMA - DF013907
Documento eletrônico VDA51873285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:54:11
Código de Controle do Documento: 7f5efdba-0546-491c-a56e-219519cb418a

KARLA APARECIDA DE SOUZA MOTTA - DF015286
AGRAVADO
: BANCO GM S.A
OUTRO
NOME
: BANCO GMAC S.A
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Sra.
29/10/2025,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:54:11
Código de Controle do Documento: 7f5efdba-0546-491c-a56e-219519cb418a